Tribunal: TJSP
Processo: 1005077-43.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
Pretensão da autora de condenação do réu Willian ao pagamento do valor de R$ 500.000,00, referente à sua parte do imóvel, alienado pela ré Roseli, sua irmã. Improcedência na origem. Irresignação. Afastamento. Autora e ré Roseli, cada qual, proprietárias da fração ideal de 50% do imóvel. Alienação que envolveu apenas a fração do imóvel

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
Pretensão da autora de condenação do réu Willian ao pagamento do valor de R$ 500.000,00, referente à sua parte do imóvel, alienado pela ré Roseli, sua irmã. Improcedência na origem. Irresignação. Afastamento. Autora e ré Roseli, cada qual, proprietárias da fração ideal de 50% do imóvel. Alienação que envolveu apenas a fração do imóvel pertencente à ré Roseli, de modo que a fração ideal pertencente à apelante não foi objeto do contrato. Descabido o acolhimento do pleito de condenação do réu Willian ao pagamento do valor de R$ 500.000,00. Improcedência que se impõe.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.